Tribunal: TJSP
Processo: 1004714-07.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, referente a dois empréstimos consignados - Alegação da apelante de que teria se surpreendido com a existência de três contratos, quando teria celebrado apenas um - Descabimento - Requerente que não se contrapôs à defesa suscitada pelo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, referente a dois empréstimos consignados - Alegação da apelante de que teria se surpreendido com a existência de três contratos, quando teria celebrado apenas um - Descabimento - Requerente que não se contrapôs à defesa suscitada pelo apelado, que demonstrou a existência dos financiamentos - Contrato no 7312507-9 celebrado mediante a utilização de cartão e senha pessoal da autora, sem notícia da requerente de ter sido vítima de roubo ou furto e tampouco de ter perdido seu cartão e seus dados bancários sigilosos - Ajuizamento desta demanda quase dois anos e meio após a primeira negociação bancária, o que não permite exigir do recorrido as imagens de seu sistema interno de vigilância, posto que o banco não está obrigado a guardar tais gravações por tanto tempo - Contrato no 374157758 assinado pela apelante - Conta corrente que ficou com valores disponíveis para saque, o que afasta a hipótese de fraude - Negócios jurídicos válidos e eficazes - Ausente o dever de indenizar - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086088
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004714-07.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante LENICE
VENANCIO NERI TOMAZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004714-07.2018.8.26.0082 -Voto no 21012 – Boituva - PRB
2
Voto no 21012
Apelação Cível no 1004714-07.2018.8.26.0082
Apelante: Lenice Venâncio Neri Tomaz
Apelado: Itaú Unibanco S/A.
Comarca: Boituva
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - Desconto em benefício previdenciário do INSS
recebido pela autora, referente a dois empréstimos consignados -
Alegação da apelante de que teria se surpreendido com a
existência de três contratos, quando teria celebrado apenas um -
Descabimento - Requerente que não se contrapôs à defesa
suscitada pelo apelado, que demonstrou a existência dos
financiamentos - Contrato no 7312507-9 celebrado mediante a
utilização de cartão e senha pessoal da autora, sem notícia da
requerente de ter sido vítima de roubo ou furto e tampouco de ter
perdido seu cartão e seus dados bancários sigilosos - Ajuizamento
desta demanda quase dois anos e meio após a primeira negociação
bancária, o que não permite exigir do recorrido as imagens de seu
sistema interno de vigilância, posto que o banco não está obrigado
a guardar tais gravações por tanto tempo - Contrato no 374157758
assinado pela apelante - Conta corrente que ficou com valores
disponíveis para saque, o que afasta a hipótese de fraude -
Negócios jurídicos válidos e eficazes - Ausente o dever de
indenizar - Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 109/112, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral e
condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 47.598,50, fls. 12), observada a
gratuidade judiciária à requerente.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 115/125).
Para tanto, alega que teria celebrado apenas um empréstimo com o apelado, mas que
estaria sofrendo indevidos descontos de outros dois financiamentos que desconheceria. Os
valores teriam sido transferidos para conta de terceiros. O indébito deveria ser restituído
em dobro. Seu nome fora indevidamente negativado. Sofrera abalo emocional indenizável.
Às fls. 140/151 vieram as contrarrazões, oportunidade em que o réu disse
que os contratos foram livremente pactuados entre as partes, com valores liberados em
conta corrente de titularidade da autora. Não estariam presentes os elementos ensejadores
da responsabilidade civil.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelante pretende a declaração de inexigibilidade
de débito e o recebimento de indenização por danos morais e materiais, sustentando que
não participara da contratação de dois empréstimos bancários descritos na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004714-07.2018.8.26.0082 -Voto no 21012 – Boituva - PRB
3
Analisado os autos, constata-se que a autora foi contraditada por argumentos
de defesa, tendo o recorrido demonstrado por meio dos documentos juntados às fls. 69/87,
que a apelante contratou os empréstimos objeto desta demanda.
Em relação ao contrato no 7312507-9, no valor de R$ 8.879,58, datado de
24/03/2016, o requerido informou que foi celebrado mediante a utilização de cartão e senha
pessoal da autora, sendo certo que a requerente não noticiou que tivesse sido vítima de
roubo ou furto e tampouco que perdera seu cartão e seus dados bancários sigilosos.
Note-se que referida quantia foi disponibilizada na conta corrente da
requerente, conforme extrato de fls. 85, o que afasta a hipótese de atuação de terceiros
estelionatários.
Vale anotar ainda que a contratação se deu em março de 2016, mas somente
em 12/12/2018 é que a recorrente resolveu ajuizar a presente demanda, não sendo o banco
obrigado a manter as gravações das imagens de seu sistema interno de segurança por tanto
tempo.
No concernente ao contrato no 374157758, no valor de R$ 9.716,34, datado
de 04/08/2017, o apelado juntou com sua defesa a cédula de crédito bancário de fls. 75/81,
com a qual a recorrente anuiu tendo aposta sua assinatura às fls. 75 e 81.
E ao se comparar essas assinaturas com aquelas lançadas na procuração de
fls. 14 e na declaração de hipossuficiência econômica de fls. 15, não se exclui que são da
mesma pessoa ante a indisfarçável semelhança, o que se percebe independentemente de
outras provas.
Também em relação a esse empréstimo observa-se que a respectiva quantia
foi creditada na conta bancária da apelante (fls. 84).
Os documentos suso referidos corroboram com a existência das dívidas
bancárias, sendo certo que não foi invocado qualquer um dos vícios do consentimento ou
sociais que tivesse capacidade de macular os negócios jurídicos celebrados entre as partes.
Cabe aqui o seguinte excerto jurisprudencial: “AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - Pretensão indenizatória em face de negativação indevida - Comprovação da
existência da relação jurídica entre as partes - Inscrição regular em cadastro de
inadimplentes - Ausência de impugnação quanto aos documentos apresentados pela ré ou à
autenticidade das assinaturas neles apostas - Exercício regular de direito - Dano não
configurado - Recurso desprovido” (Apelação cível no 0006593-59.2011.8.26.0002. Rel.
MILTON CARVALHO, São Paulo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 2-8-2012).
Segundo VICENTE RÁO, “o ato jurídico é fundamentalmente ato de
vontade e para que ele se aperfeiçoe faz-se mister que essa vontade, efetivamente se
externe livre e consciente. Os elementos volitivos compreendem a vontade propriamente
dita, a vontade de declarar e a vontade do conteúdo da declaração, requisito essencial dos
atos jurídicos”1.
Presentes os requisitos do negócio jurídico, é ele considerado válido e
eficaz.
Frise-se que a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que
1Ato Jurídico, 3a edição, editora Revista dos Tribunais, SP, 1994, pág. 112.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004714-07.2018.8.26.0082 -Voto no 21012 – Boituva - PRB
4
comprovasse o pagamento de sua dívida. Como se sabe, o pagamento se prova mediante a
apresentação de documento de quitação, com os requisitos formais previstos no artigo 320,
“caput”, do Código Civil.
Configurado está o exercício regular de direito por parte do demandado, do
qual não decorre obrigação de indenizar.
De outro lado, proferida a r. sentença já na vigência do NCPC e evidenciada
a atuação do patrono do réu na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 47.598,50 dado à
causa (fls. 12), nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica
suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator